Tribunal: TJDFT
Processo: 0757463-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0757463-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA FERREIRA SALGADO RECORRIDO: JOSE MARIA MELO D E S P A C H O Cuida-se de recurso inominado interposto por AMANDA FERREIRA SALGADO em face de sentença de procedência parcial dos pedidos iniciais proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília em que litiga com JOSÉ MARIA MELO. No entanto, em seu recurso, a parte recorrente não recolheu o preparo recursal, e requereu o benefício da justiça gratuita (ID 48594636). O recorrido, por sua vez, impugnou o pedido, em contrarrazões (ID 48594663, pág.10 e 11). Intime-se a recorrente, AMANDA FERREIRA SALGADO, para apresentar documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, tais como comprovante atualizado de rendimentos e/ou última declaração de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, ou efetuar o preparo no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de seu recurso ser considerado deserto, e venham os autos conclusos para análise da viabilidade do pleito. Publique-se. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito